Tribunal: TCU
Processo: 005.290/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 389057 (Objeto: OBS.: Foi escolhido como modalidade pregão, pois na opção de dispensa o sistema não localiza a dispensa eletrônica e não permite prosseguir.Objeto:Nobreak Senoidal Puro, bivolt. Topologia: Nobreak interativo. Potência: 1500 VA / 1050 W. Tensão entrada: Bivolt automático. Tensão saída: superior a 115 V ~.Fator de potência de saída: 0,7. Quantidade de tomadas: 6 (seis). Bateria: 2 (duas) 12 V 9 A. Expansão de autonomia: Conector para bateria(s) externa. Expansão para bateria(s) externa: 2 baterias 12 V de até 45 ah em série. Conexão de entrada: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136. Demais informações no TR.)

Inteiro teor:
Acórdão 1158/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por João Victor Almeida dos Santos, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 90006/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul, cujo objeto é a aquisição de dez unidades de Nobreak Senoidal Puro, bivolt, no valor de R$ 35.582,60; Considerando que o representante aponta, em suma, desclassificação injustificada de propostas, incluindo a sua, sob a justificativa genérica de não atendimento ao Termo de Referência, mesmo após comprovação documental de conformidade com as exigências do edital, além de ausência de diligências por parte da comissão de licitação; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que, quanto ao risco, os indícios de irregularidades apontados possuem razoável potencial de ocorrência, mas não impactam significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação; Considerando que a materialidade do certame é baixa, dado que o valor envolvido na contratação (R$ 35.582,60) é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 120.000,00), conforme disposto no inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal, não se referindo a questões inéditas que possam agregar valor à jurisprudência em matéria de licitações e contratos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 15-16; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14,133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, encaminhando-lhe cópias deste Acórdão e da instrução à peça 15; d) informar o Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul e o representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 005.290/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Joao Victor Almeida dos Santos (CNPJ: 46.665.491/0001-90). 1.6. Representação legal: João Victor Almeida dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.